Tribunal: TJES
Processo: 5009161-88.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009161-88.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETRONIO SOARES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5009161-88.2022.8.08.0030

APELANTE: PETRONIO SOARES DA SILVA

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação acidentária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa, não obstante amputação de falange.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se é devida a condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui que não há redução da capacidade laborativa, pois a função global da mão permanece preservada, com movimentos, força e mecanismos de preensão eficazes.

A perícia atesta que a lesão ocorreu na mão não dominante e não compromete o desempenho das atividades habituais, sendo o autor considerado apto ao trabalho sem restrições.

O histórico laboral posterior ao acidente evidencia a manutenção da capacidade funcional, com exercício de diversas atividades profissionais.

O Tema 416 do STJ não se aplica quando inexistente qualquer redução da capacidade laborativa.

A ausência de prova de incapacidade ou redução funcional afasta o preenchimento dos requisitos legais para concessão de benefício acidentário, conforme jurisprudência dos Tribunais.

Custas processuais e honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício.

Em ações acidentárias, é indevida a condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício parcial.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa. 2. O Tema 416 do STJ não se aplica quando inexistente qualquer redução funcional decorrente da lesão. 3. Em ações acidentárias, é vedada a condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04/04/2023; TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 28/03/2023; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 25/10/2023; TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30/08/2022; TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18/07/2022; TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Rel. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 25/01/2022; TJES, Apelação Cível n.º 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/05/2023; TJMG, Apelação Cível n.º 10079084183817001, Rel. Lílian Maciel, j. 08/02/2023; TJSP, Apelação Cível n.º 10119196920228260269, Rel. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 07/11/2024; TJSP, Apelação Cível n.º 10748642720238260053, Rel. Richard Pae Kim, j. 25/09/2024; STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1439527/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 5009161-88.2022.8.08.0030

APELANTE: PETRONIO SOARES DA SILVA

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PETRONIO SOARES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a conclusão do laudo pericial de que não há incapacidade laborativa está equivocada, uma vez que a perda anatômica interfere na capacidade de trabalho. Sustenta, ademais, que o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão gere apenas uma redução mínima da capacidade laboral, o que entende ser o caso dos autos devido ao maior esforço empregado nas atividades habituais.

Apesar de devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

O autor, Petronio Soares da Silva, ajuizou uma ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o objetivo de obter o auxílio-acidente. Ele alegou que, em 07 de julho de 2008, sofreu um acidente de trabalho enquanto operava uma máquina seccionadora, o que resultou na amputação das falanges média e distal do 4º dedo da mão esquerda. Em decorrência do acidente, ele recebeu um auxílio-doença por acidente de trabalho (B91) de 23 de julho de 2008 a 30 de novembro de 2008 (NB 531.329.125-0).

Por conseguinte, argumenta que, após a cessação do benefício, as sequelas do acidente resultaram em uma "expressiva redução" de sua capacidade de trabalho, o que o torna elegível para o auxílio-acidente.

O INSS, por sua vez, apresentou sua defesa solicitando a improcedência do pedido do autor. O órgão previdenciário argumentou que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, pois não há comprovação de que as alegadas sequelas tenham causado uma redução permanente na sua capacidade de trabalho. A contestação do INSS também mencionou a inexistência de nexo causal entre a lesão e o trabalho para fins de incapacidade atual, ressaltando que a mera amputação não gera direito automático ao benefício sem a prova do impacto funcional.

Na fase de instrução processual, foi produzido laudo judicial, o qual concluiu que, embora o autor tenha sofrido um "acidente de trabalho típico com incapacidade temporária", não há sequelas incapacitantes permanentes. A Ilma. Perita, Dra. Fabricia Maria Cabral Dias, ressaltou que a função global da mão está preservada, com mecanismos de preensão e pinça eficazes, encontrando-se o autor apto ao trabalho sem restrições. O laudo também esclareceu que o autor é destro e a lesão ocorreu na mão não dominante (esquerda).

Com base nas provas colacionadas e, em especial, no laudo elaborado por profissional competente, o Juízo de primeiro grau julgou o feito improcedente, fundamentando que as condições observadas não satisfazem os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. Vejamos:

“(...) o que a perícia judicial concluiu não foi a existência de uma lesão mínima, mas a inexistência de qualquer repercussão funcional da lesão na capacidade de trabalho do autor. (...) o histórico laboral do autor após o acidente, com vínculos em funções como operador de máquinas, auxiliar de armazém e vigilante, corrobora a conclusão pericial de que sua capacidade funcional se manteve preservada a ponto de permitir seu reingresso e permanência no mercado de trabalho. Dessa forma, ausente a comprovação do requisito de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

Contra essa decisão, o apelante apresentou o presente recurso, devolvendo ao Tribunal a análise da controvérsia quanto ao alegado direito à percepção de auxílio-acidente.

De antemão, adianto que não vislumbro razões para a reforma da sentença atacada, conforme passo a expor.

A Lei 8.213/91 exige os seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes:

(i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42);

(ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);

(iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações, é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, a Ilma. Perita, Dra. Fabricia Maria Cabral Dias, confirmou que o autor sofreu um acidente de trabalho típico em 07/07/2008, resultando na amputação das falanges média e distal do 4º dedo da mão esquerda. No entanto, concluiu que a incapacidade resultante foi apenas temporária, tendo o autor recebido auxílio-doença acidentário (NB 531.329.125-0) até 30/11/2008, data em que retornou ao labor.

O laudo judicial, portanto, não revelou sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa. A perita, inclusive, constatou que a força muscular global da mão está mantida, os movimentos estão preservados e os mecanismos de preensão e pinça permanecem eficazes. Ressaltou também que o apelante é destro e a lesão ocorreu na mão esquerda, ou seja, na mão não dominante, o que reforça a sua conclusão de inexistência de impacto funcional significativo para suas atividades habituais.

Por fim, o laudo pericial foi taxativo ao concluir que o autor encontra-se apto ao trabalho sem restrições, não se verificando a redução da capacidade funcional necessária para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Ato contínuo, entendo devido, neste ponto, reforçar o fundamento externado em sede de sentença, no qual o MM. Juízo pontuou que
“É certo que, pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova. Todavia, para afastar as conclusões técnicas de um laudo bem fundamentado, claro e objetivo, seria necessária a existência de provas robustas em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso. Pelo contrário,
o histórico laboral do autor após o acidente, com vínculos em funções como operador de máquinas, auxiliar de armazém e vigilante, corrobora a conclusão pericial de que sua capacidade funcional se manteve preservada a ponto de permitir seu reingresso e permanência no mercado de trabalho.”

Nesse sentido,
“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Vale ressaltar, ainda, que, a despeito da argumentação sustentada pelo apelante,
não há que se falar na aplicação do Tema 416 do STJ, uma vez que não restou demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente
.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3) Em ação acidentária, não se aplica o Tema Repetitivo 416 do STJ, cujo teor enuncia: “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”, na hipótese em que comprovado que, apesar do acidente de trabalho, não há redução da capacidade laborativa
. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024206-08.2018.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/05/2023)

Trago à colação, ainda, outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUXILÍO ACIDENTE -
TEMA Nº 416 DO STJ - "DISTINGUISHING" - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
- ACÓRDÃO MANTIDO. -
O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ
- Acórdão mantido. (TJ-MG - AC: 10079084183817001 Contagem, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFFICE GIRL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA NO TORNOZELO. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO, POR PROFISSIONAL COMPETENTE E SUFICIENTE PARA O DESFECHO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. I. Caso em exame Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Sustenta a autora o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício infortunístico, mesmo sendo lesão mínima. Requer a inversão do julgado para julgar procedente o pedido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial produzido é suficiente para atestar a inexistência de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito ocorrido e se os requisitos para a concessão do benefício infortunístico foram preenchidos. III. Razões de decidir Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa atual.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que a autora está apta para exercer atividade laboral habitual e que não há sinais ou limitações funcionais que indiquem incapacidade. Inaplicabilidade do Tema 416 do STJ. A lesão mínima que autorizaria a concessão do benefício de auxílio-acidente deve necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, o que não se verificou no caso IV. Dispositivo e tese Recurso improvido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10119196920228260269 Itapetininga, Relator: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 07/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, NÃO INFIRMADO POR PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17ª. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso do autor. Atividades habituais de auxiliar de manutenção predial. Acidente típico com fratura na coluna vertebral. Inexistência de incapacidade laboral. Não há sequelas ou alterações de mobilidade e nem de força no seguimento afetado. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Ausência de impugnação científica do laudo médico.
Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos
. Descabimento da incidência do princípio in dubio pro misero. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10748642720238260053 São Paulo, Relator: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 25/09/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Num outro giro, no que tange à condenação, em sede de primeira instância, da parte autora quanto às custas processuais e aos honorários de sucumbência, torna-se necessária a observação em relação aos referidos pontos, sobretudo por envolverem matérias de ordem pública, portanto, passíveis de serem arguidas de ofício e sem que isso configure em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Aliás, outro não é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(...) (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM FAVOR DA AGRAVANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Dessa forma, não poderia haver a condenação da parte autora ao pagamento de custas e de honorários no caso vertente, por se tratar de ação acidentária, como assim dispõe o parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.

A propósito, é iterativo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 129 DA LEI 8.213/1991. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. O artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 prevê que os procedimentos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Portanto, considerando que o caso em apreço é uma ação acidentária, não deve haver a condenação do segurado em honorários recursais
. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. (AgInt no AREsp 1439527/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ISENÇÃO. MULTA. CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificando a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, afirmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Em se tratando de ação acidentária, mostra-se indevida a condenação da segurada na verba honorária recursal por força do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991
. 5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 215.657/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/02/2017)

Diante da isenção legal e por envolver matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a sentença primeva na parte do dispositivo referente à condenação do segurado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
PETRONIO SOARES DA SILVA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença atacada.

Sem custas e honorários, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.